Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPÍO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas, pois, em que pese a apreensão da droga na posse do usuário e na residência apontada por ele como sendo a do traficante, os policiais não visualizaram efetivamente o acusado vendendo o entorpecente ao usuário. Ressalte-se que os policiais foram uníssonos em afirmar que, ao retornarem ao local, não localizaram ninguém na casa, bem como asseguraram que a apreensão de porções de drogas, de dinheiro e demais apetrechos se deu no interior da casa, na ausência do recorrido ou de qualquer morador. Além disso, o apelado negou ter praticado o crime, alegando que a residência pertencia a seu cunhado.

2. O reconhecimento realizado pelo usuário, na fase inquisitorial, embora tenha observado as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, não foi corroborado por outros elementos probatórios, tampouco ratificado em juízo. E, nos termos da atual jurisprudência, o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não pode, por si só, alicerçar a condenação do réu.

3. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime. Havendo dúvidas razoáveis sobre a participação do réu no cometimento do crime que lhe está sendo imputado, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4. Ausente prova inequívoca da autoria, deve ser mantida a absolvição do acusado.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.